Tribunal: TJSP
Processo: 2214653-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – Exceção de pré-executividade – Decisão que rejeitou as alegações de forma devidamente fundamentada – Alegação de que se trata de ICMS sobre serviços de outdoor, tributados por ISS, não demonstrada prima facie – CDAs executadas que não mencionam o fato gerador, mas apenas o AIIM que, por sua vez, não foi juntado – Alegações genéricas –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – Exceção de pré-executividade – Decisão que rejeitou as alegações de forma devidamente fundamentada – Alegação de que se trata de ICMS sobre serviços de outdoor, tributados por ISS, não demonstrada prima facie – CDAs executadas que não mencionam o fato gerador, mas apenas o AIIM que, por sua vez, não foi juntado – Alegações genéricas – Ausência dos requisitos para acolhimento de exceção de pré-executividade. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não pode ser acolhida exceção de pré-executividade quando estão presentes as condições da ação executiva e as alegações deduzidas são genéricas.